Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-52.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença parcial procedência – Recurso da autora - Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença parcial procedência – Recurso da autora - Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito – Danos morais – Não caracterizados - Manutenção da indenização, no entanto, a fim de não acarretar "reformatio in pejus" – Majoração, contudo, que se mostra inviável – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido.